Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007501-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COMAL - COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMAL - COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de Embargos à Execução no o 1000669-91.2021.8.11.0010 opostos ao feito executivo ajuizado por DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL, que os recebeu sem efeito suspensivo.
Explica que pleiteia extinção da demanda executiva em razão das irregularidades contidas no título, uma vez que não reconhece o débito cobrado pelo agravado.
Para tanto, relata toda a cadeia de negociação travada, salientando que “será comprovado via instrução processual, o modo de agir do Agravado era sempre o mesmo (a fim de acobertar a prática de agiotagem), os termos de confissão eram sempre substituídos sem que o novo documento fizesse alusão ao negócio jurídico subjacente (mútuo de 2008) ou a parcial quitação da primeira confissão firmada em 17/12/2008 (mesma data do mútuo). Aliás, nenhuma confissão fazia referência a substituída, mas a prática dos juros abusivos é facilmente perceptível através da evolução do volume de sacas de soja exigida a cada nova confissão que era firmada , sem qualquer contrapartida do credor, ou negócio jurídico distinto que o justificasse”.
E, por isso, afirma que “opôs os Embargos à Execução de origem pleiteando a concessão de feito suspensivo aquela demanda, para tanto, ofertou o imóvel matriculado sob o no 6.014, do livro no 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, Estado de Mato Grosso, avaliado em R$1.950.000,00, quantia em muito superior ao débito exequendo”, mas, no entanto, o magistrado de primeiro grau entendeu que ausente o periculum in mora e a fumaça do bom dinheiro, de modo que indeferiu o efeito suspensivo vindicado.
Assim, sustenta “a verossimilhança das alegações vem estampado junto com os documentos juntados e os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, tornando-se necessária a concessão do efeito suspensivo, ante a plausividade da matéria alegada, bem como, da garantia da dívida acrescido da possibilidade de o prosseguimento do processo de execução vir a causar grave dano de difícil ou incerta reparação aos Agravantes, com a expropriação, adjudicação do bem antes de discutia amatéria posta a lide”, razão pela qual pugna pela concessão do efeito ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso.
Conforme certificado, a agravante é beneficiária da justiça gratuita (85811952).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Compulsando os autos, denota-se que a embargante, de fato, ofertou em garantia do juízo o imóvel matriculado sob o número 6.014, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, o qual, consoante laudo de fl. 130 foi avaliado em R$ 1.950.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta mil reais), razão pela qual, havendo omissão na decisão alhures proferida o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.
Dito isso, passo à análise acerca da possibilidade de atribuição do efeito suspensivo aos embargos.
Como é cediço os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, sendo possível a sua concessão quando há requerimento da parte, bem como se verificado os requisitos da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido. Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Como visto, a atribuição do efeito suspensivo é admitida de forma estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Por outro lado, para concessão da tutela de urgência é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso em tela, não vislumbro terem sido preenchidos os requisitos necessários à suspensão da execução. Ao meu ver não foi suficientemente demonstrada a relevância dos fundamentos da embargante, haja vista que a despeito de afirmar que o embargado cobrou média de 341,25 sacas de soja por mês, montante que corresponde a prática de juros capitalizados abusivos e excessivos de aproximadamente 4,5% ao mês, além de ter dito que foi compelida a substituir o termo de confissão de dívida firmado em 17/12/2008, tais alegações devem ser objeto de dilação probatória, visto que os documentos até então acostados aos autos não são suficientes para comprovar referidas alegações.
Além do mais, o que se extrai da ação executiva é que ela está acompanhada dos documentos necessários, não havendo, a priori, qualquer nulidade no título executivo.
Frise-se, ainda, que a embargante não demostrou suficientemente o risco que o prosseguimento da ação executiva causará a seu direito, ônus que lhe competia.
Assim, em que pese a embargante tenha apresentado garantia do juízo a atribuição do efeito suspensivo somente deve ser deferida “quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória”, o que não é o caso dos autos, porquanto as alegações não são hábeis à suspensão da execução.
(...)
Portanto, embora a embargante tenha indicado bem para garantir a execução, não vislumbro presentes a verossimilhança das alegações, bem como lesão de grave e de difícil reparação em caso de prosseguimento da execução.
Diante do exposto, nos termos da fundamentação, recebo os presentes embargos de declaração e os julgo procedente para sanar a omissão apontada e, nos termos da fundamentação supra, ante a ausência da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo indeferir a atribuição do efeito suspensivo. (...)” - Id. 50401738.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Como é cediço, o artigo 919, caput, do CPC, dispõe que os embargos do executado não terão efeito suspensivo.
A regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais rápidos à satisfação do credor que suportou os efeitos da inadimplência.
Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere § 1.o, do art. 919, do CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, e se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso dos autos, neste juízo de cognição incompleta, não está demonstrado de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado, eis que, embora ofertada a garantia em juízo, não se verifica de pronto a verossimilhança das alegações ou risco ao resultado útil do processo em caso de prosseguimento da execução, notadamente porque os fatos alegados, em especial a prática de agiotagem, demandam instrução probatória.
Em casos tais, o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – GARANTIA NÃO FORMALIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente. II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.” (TJ-MT 10018141820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021) (sem destaques no original).
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora